Tribunal: STF
Processo: ARE 1545693
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 8, p. 1-2):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO ÂMBITO DO E. STJ E DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DISPENSABILIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA O SOMATÓRIO DAS REPRIMENDAS NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. Cuidam os autos de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara do Júri e Ex ecuções Penais da Comarca de Jequié,nos autos da Execução Penal nº 0301180-98.2018.8.05.0141,que indeferiu o pedido de suspensão da execução de penas provisórias aplicadas em desfavor do Reeducando, ora Insurgente, quando da unificação das reprimendas. 2.Aduz o Agravante que o decisum objurgado ofendeuo princípio constitucional da presunção de inocência (Art. 5º, LVII, CF/88), posto que manteve a unificação das penas provenientes de processos com sentença penal condenatória transitada em julgado e, também, de feitos cujo julgamento de recursos encontra-se pendente. 3. A decisão ora combatida tem albergamento na Lei de Execução Penal, mais precisamente, em seu Art. 111, que não exige o trânsito em julgado da sentença para o procedimento de somatório do das sanções quantum . 4. A jurisprudência, por sua vez, tanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como de outras Cortes Estaduais, revela-se cristalina no sentido de que a execução da pena não se inicia apenas com a superveniência do título judicial exequível, sendo permitida a unificação provisória da pena, ainda que não haja trânsito em julgado do édito condenatório. 5. O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo improvimento da Irresignação, salientou que “o momento da execução penal é adequado para realizar o somatório de penas” frisando, ademais, que o ora Recorrente “já se encontrava sob segregação cautelar, nos processos ainda sem trânsito em julgado, e não lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade.” 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    Sustenta-se, em suma, que a unificação de penas provisórias com outras transitadas em julgado, nos termos do art. 111, da LEP, para fins de imediato cumprimento, viola a presunção de não culpabilidade.



    A Vice-Presidência do TJBA inadmitiu o recurso por entender que eventual ofensa ao texto constitucional seria reflexa.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A matéria possui índole infraconstitucional.



    No julgamento do agravo em execução a que se refere o presente recurso, o Tribunal de origem adotou o seguinte entendimento



    Inicialmente, cumpre trazer à baila os dispositivos legais que disciplinam a questão em debate, quais sejam, os Arts. 66, inciso III, alínea e 111, ambos da Lei nº 7.210/84 (Lei de a Execução Penal), : litteris 



    Art. 66. Compete ao Juiz da execução: 



    […]



     III - decidir sobre: 



    a) soma ou unificação de penas;



     Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. 



    Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. 



    Em relação aos mencionados artigos de lei, a jurisprudência oriunda do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Corte responsável por uniformizar a aplicação da lei federal infraconstitucional em todo o território nacional – é uníssona ao considerar despiciendo o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para que a mesma seja considerada no procedimento de unificação das penas." (eDOC 8, p. 6)



    Dessa forma, suposta violação constitucional seria meramente reflexa porque sua caracterização dependeria de reexame prévio da norma infraconstitucional na qual se embasou o acórdão recorrido, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. A esse respeito, confira-se:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. PROGRESSÃO DE REGIME. TERMO INICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1176099 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 03-06-2020 PUBLIC 04-06-2020)



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2ª E 5º, CAPUT, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 2. O Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código Penal e o Código de Processo Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF). 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.393.772-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.4.2023).



     “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. REGULAMENTAÇÃO PENITENCIÁRIA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. LEI 7.210/1984 (LEP). SUPOSTA VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.



     1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660).



     2. Em suas razões de decidir, o Superior Tribunal de Justiça deixou expressamente consignado que, “No caso específico da administração penitenciária, o art. 66, VII, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) confere competência ao Juízo da Execução Penal para tomar providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos penais”.



     3. Diante dos fundamentos do acórdão recorrido, não há como afastar a incidência, na hipótese, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral, tendo em vista que a questão relativa à administração penitenciária demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes.



     4. Agravo regimental desprovido. (ARE 1383748 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10-01-2023)”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente